Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711220-19.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEFE SOARES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À il. Defensoria Pública, em virtude da manifestação de RENATO FERREIRA DIAS, registrada na certidão de ID 68888120. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2025 20:17:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator